Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726114-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEIS. TITULARIDADE DO DEVEDOR. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO POR TERCEIROS. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DESCONSTUTIVA DA PENHORA FORMULADA INCIDENTALMENTE PELA ADMINISTRADORA, TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA. PETIÇÃO INCIDENTAL AVIADA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, não sobejando possível terceiro não integrante da relação processual executiva aviar incidentalmente pedido de desconstituição de penhora, pois meio inadequado e impróprio para perseguição da prestação almejada, posto que não lhe é lícito interceder no curso de processo que lhe é estranho. 2. Originando-se o ato reputado ofensivo de medida expropriatória deflagrada em sede de cumprimento de sentença que alcançara locativos gerados por imóveis administrados por terceira não integrante da relação processual executiva, que, a despeito de não ser a titular dos imóveis, mas mera administradora, invoca a condição de titular dos créditos penhorados, ressoa patente que a pretensão almejando a desconstituição da medida constritiva é inviável de ser formulada incidentalmente via de simples petitório alinhado como sucedâneo de embargos de terceiro. 3. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo no qual determinada medida constritiva e expropriatória, é afetado por ato de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, encerra o meio processual adequado para resguardar seu patrimônio de ato de expropriação judicial advindo de processo que lhe é estranho, denotando que aquele que, defronte ato de constrição e expropriação que alcança locativos de sua titularidade, deve aviar ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora (CPC, arts. 674 e 675). 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o julgado teria sido omisso quanto à análise dos seguintes dispositivos legais que, assim, restaram malferidos: a) artigo 133 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que a medida constritiva pudesse recair sobre os seus bens; b) artigos 300, 301 e 513, § 5o, todos do CPC, sob o fundamento de que a urgência, que a espécie então reclamava, lhe autorizaria a peticionar nos próprios autos ao invés de ajuizar os embargos de terceiros e, ainda, de que o aludido peticionamento decorreu da inobservância pelo órgão julgador do devido processo legal. Sustenta, também, que a flagrante ausência dos pressupostos válidos para a constituição da penhora seria cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez eu o decisum deixou de se manifestar acerca da restituição dos valores que investiu para adaptar o imóvel às exigências da locatária, independentemente da manutenção da penha. Em contrarrazões o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange aos suposto malferimento aos artigos 133, 300, 301, 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1868406/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/8/2020. Lado outro, com relação à pretendida declaração de nulidade da penhora, não houve combate específico à conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que “eventual nulidade da penhora por ter alcançado bem de titularidade de terceiro consubstancia matéria passível de ser arguida somente em sede de embargos de terceiro, resplandece que, na hipótese, restara evidenciado que o imóvel objeto do contrato de locação firmado pela agravante é da titularidade do executado, circunstância que legitima a penhora dos locativos dele germinado. Com efeito, o fato de ser mera administradora do imóvel individualizado não lhe assegura a titularidade dos locativos gerados pelo bem, o que somente corrobora a inviabilidade de a questão ser formulada e resolvida incidentalmente, pois demanda dilação probatória, devendo a agravante, então, guardar subserviência ao devido processo legal e assumir os ônus que a invocação da prestação jurisdicional encerra” (ID 15787993 - Pág. 5) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029